Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO FINANCIADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
I. CASO EM EXAME
Ação de Rescisão de Contrato ajuizada pelas cedentes em face do cessionário, em razão de inadimplemento de contrato de cessão de direitos sobre veículo financiado.
Alegaram as autoras, cedentes, que o cessionário réu deixou de quitar parcelas do financiamento e encargos incidentes (IPVA, DPVAT, licenciamento e multas de trânsito), obrigando as autoras a arcar com débitos superiores a R$ 15 mil.
A Sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar o réu à restituição dos valores pagos pelas autoras, afastando a decretação da rescisão e a devolução do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As controvérsias foram:
(i) se houve pedido expresso de rescisão contratual; (ii) se o inadimplemento contratual do réu autoriza a resolução da avença; (iii) se deve ser determinada a devolução do veículo às autoras, com compensação dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido de rescisão contratual foi expressamente formulado na petição inicial emendada, conforme determinação judicial, não podendo ser afastado sob alegação de ausência de requerimento. 6. O inadimplemento do réu quanto às parcelas do financiamento e encargos acessórios demonstra quebra da boa-fé objetiva e frustração da finalidade do contrato, autorizando a resolução da avença (CC, arts. 422 e 475). 7. A cláusula de irrevogabilidade do contrato não afasta a possibilidade de rescisão por inadimplemento culposo de uma das partes. 8. O contrato prevê expressamente a devolução do veículo em caso de mora superior a 90 dias, o que reforça a vontade das partes. 9. A restituição do veículo deve ocorrer nas mesmas condições em que o réu recebeu o bem, admitindo-se a compensação dos valores pagos pelo cessionário com as perdas e danos sofridos pelas cedentes, a serem apurados em sede de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para decretar a rescisão do contrato de cessão de direitos, com devolução do veículo às autoras, nas mesmas condições em que foi recebido, facultada a compensação de valores em liquidação.
Tese de julgamento: 1. O inadimplemento do cessionário em contrato de cessão de direitos sobre veículo financiado autoriza a resolução da avença, por quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. A cláusula de irrevogabilidade não impede a rescisão por inadimplemento culposo da parte. 3. A devolução do veículo deve observar compensação com valores já pagos e perdas e danos comprovados.
Dispositivos citados: CC, arts. 112, 422, 423 e 475; CPC, arts. 355, I, 487, I. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.967.871/2025, 939.204/2016;